Tribunal: TJDFT
Processo: 0723813-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723813-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RUBENS PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO RUBENS PEREIRA DA COSTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 159655599, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Exequente em face da Decisão de ID 157334485, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contraditório em ID 159589403. É o relatório. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste ao Embargante. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não rejulgamento. No presente caso, assim fundamentei: "Observa-se que uma das questões apontadas no referido recurso é a nulidade do título, diante da ilegitimidade da parte exequente para propor a presente ação". Ora, é temerário o pagamento, ainda que seja de parcela dita incontroversa, a parte que pode ser considerada ilegítima. Por fim, ainda, que não haja notícia de concessão de efeito suspensivo, este Juízo perfilha do seguinte entendimento: [...] Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. Após, aguarde-se, nos termos da decisão de ID 157334485.” A r. decisão supracitada (id. 157334485, autos originários), ao seu turno, tem o seguinte teor: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente RUBENS PEREIRA DA COSTA (ID 153752500) em face da decisão de ID 152006394. Sustenta que a decisão contém 1 omissão e 1 erro de fato. Alega que a omissão diz respeito ao fato de que o Juízo não apreciou o pedido final constante na réplica acerca do prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas. Quanto ao erro de fato, sustenta que o prosseguimento do feito não deve ser condicionado à preclusão da decisão embargada. Contrarrazões apresentada no ID 155924096. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. O embargante requer a integração da decisão embargada para dar prosseguimento à execução pela parcela incontroversa. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Compulsando os autos, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento em face da decisão de ID152006394. Observa-se que uma das questões apontadas no referido recurso é a nulidade do título, diante da ilegitimidade da parte exequente para propor a presente ação. Assim, no caso em tela, neste momento, não existe parcela incontroversa a ser recebida pela exequente, uma vez que, discutida a própria existência de título a ser executado não se pode entender que há valores incontroversos a serem pagos, pois em face da decisão de ID 152006394 foi interposto recurso. Dessa forma, a interposição do agravo em face da referida decisão, acerca da ilegitimidade ativa da exequente, não torna preclusa a matéria. Assim, imperativo que se aguarde a preclusão da matéria para que se possa dar prosseguimento ao feito com a expedição dos competentes requisitórios. Diante do acima exposto, não merece acolhimento a tese do embargante quanto à alegação de que há valores incontroversos. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS pelo exequente. No mais, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0710861-32.2023.8.07.0000. Destaco que o feito ficará suspenso e que será cadastrado o movimento respectivo. Intimem-se.” O agravante-exequente pede a antecipação da tutela recursal para “determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI n. 0710861- 32.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora